Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714511-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA AGRAVADO: VERA MARIA MARTINI D E S P A C H O A prioridade de tramitação já está anotada, assim, nada a prover quanto ao tema. Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso e solicitando as informações pertinentes. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator